Tribunal: STF
Processo: HC 194863
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como ato coator acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi sentenciada à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de multa pecuniária pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (doc. 03, p. 19). 
    Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso, para afastar a benesse do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, readequando a pena definitiva da paciente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto, sem a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (doc. 02). O acórdão foi assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO CORRÉU. RECOLHIDO EM ERGÁSTULO PÚBLICO. CORRÉ/COMPANHEIRA CONDENADA POR INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO 12,3G (DOZE GRAMAS E TRÊS DECIGRAMAS) COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O ESTUPEFACIENTE DURANTE A VISITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A REVELAR A ADESÃO DO APELADO/ENCARCERADO À CONDUTA DE SUA COMPANHEIRA. APREENSÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE OPERADA ANTES DO CONTATO ENTRE AMBOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. 
    - Não demonstrada a adesão do réu, recolhido em ergástulo público, à conduta perpetrada por sua companheira, presa em flagrante antes de realizar a visita a seu companheiro, na posse de material entorpecente, inviável a condenação do primeiro pelo crime de tráfico de drogas.
    TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO EM FAVOR DA CORRÉ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DE CONDUTA IDÊNTICA A ESTA ANALISADA NESTE RECLAMO. AFRONTA AO SISTEMA PRISIONAL. MAIOR REPROVABILIDADE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. 
    - Presente substrato probatório hígido a revelar a dedicação ao tráfico, tem-se inviável a concessão do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. - "[...] é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06." (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
    REGIME INICIAL PARA DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. NÃO ACOLHIMENTO. REPRIMENDA READEQUADA PARA CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO. APELADA PRIMÁRIA E PORTADORA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. PLEITO PARA AFASTAR SUBSTITUIÇÃO DE PENA ALTERNATIVA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. 
    - Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto".
    SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    - Parecer da PGJ pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
    - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, em acórdão assim ementado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, AO ARGUMENTO DE EXISTIR AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. JULGADO QUE CLARAMENTE EXPÔS OS MOTIVOS PARA NÃO APLICAÇÃO DA BENESSE. PRECEDENTES. FATO DE TER SIDO AFASTADA A MINORANTE TAMBÉM EM RELAÇÃO A OUTRO PROCESSO QUE NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO NESTES AUTOS. ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS ACERCA DO QUANTUM DA PENA QUE NÃO PROSPERAM. OPÇÃO LEGISLATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (doc. 03, p. 119) 
    Na presente impetração, a defesa aponta que alegou nos embargos de declaração que teria sido utilizado fato posterior, qual seja, ação penal ainda em andamento quando da prolação da sentença, no intuito de afastar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), “em desacordo ao entendimento firmado no Plenário do Supremo Tribunal Federal”.
    Sustenta que “a jurisprudência deste STF se firmou no sentido de ser impossível a utilização de ações penais em andamento para afastar a aplicação do redutor do art. 33, §4º da Lei de Drogas”. 
    Assinala que “a paciente, somando-se as duas ações penais, foi condenada a quase 12 anos de reclusão, os quais, ante a unificação das penas, serão cumpridos inicialmente em regime fechado, por conta de míseros 67,5 gramas de maconha”.
    Ao final, formula os pedidos nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, em razão do evidente constrangimento ilegal imposto à paciente, bem como contando com os doutos suplementos de Vossas Excelências, requer-se seja conhecido o presente writ para que: 
    a) liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para aplicar o redutor do tráfico privilegiado à paciente, em ambas as ações penais (0007693-04.2017.8.24.0064 e 0007838-26.2018.8.24.0064) adequando-se assim à jurisprudência desta Suprema Corte; 
    a.1) subsidiariamente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para aplicar o redutor do tráfico privilegiado à paciente, na ação penal nº 0007693-04.2017.8.24.0064. 
    b) no mérito, seja confirmada a liminar pleiteada na alínea a supra para conceder definitivamente a ordem de Habeas Corpus, para aplicar a causa especial de diminuição penal do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 à paciente em ambas as ações penais (0007693-04.2017.8.24.0064 e 0007838- 26.2018.8.24.0064) adequando-se assim à jurisprudência do STF;
      b.1) subsidiariamente, seja confirmada a liminar pleiteada na alínea a.1 para conceder a ordem de Habeas Corpus para aplicar o redutor penal à paciente na ação penal nº 0007693-04.2017.8.24.0064. 
    c) Por fim, na hipótese de Vossas Excelências não conhecerem deste Habeas Corpus, requer-se seja a ordem concedida ex officio, diante da flagrante ilegalidade apontada, da qual resulta o incontestável constrangimento ilegal.” 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida pelo Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ademais, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente